Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-92.2024.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005093-92.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILIAN ALVES SOUSA - CPF: 010.128.731-37 (APELANTE), DOMINGOS GOMES DE SOUSA - CPF: 748.052.317-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SUCESSÕES - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE FGTS DE TITULAR FALECIDO - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – IRRELEVÂNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto por WILIAN ALVES SOUSA contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial proposta com o objetivo de levantar valores depositados em conta vinculada ao FGTS de seu falecido genitor, no montante de R$ 1.551,71. A sentença fundamentou-se na alegada existência de outros bens a inventariar, com base no art. 2o da Lei no 6.858/80. O Apelante, representado pela Defensoria Pública, sustentou ser filho único e herdeiro necessário, alegando ainda o caráter alimentar dos valores do FGTS e a desnecessidade de inventário para levantamento do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores do FGTS, independentemente de inventário ou arrolamento, mesmo havendo eventual existência de outros bens a inventariar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1o da Lei no 6.858/80 autoriza o pagamento dos valores relativos ao FGTS diretamente aos sucessores indicados em alvará judicial, independentemente da abertura de inventário ou arrolamento.

4 - O art. 666 do CPC reforça essa desnecessidade, ao prever expressamente que os valores previstos na Lei no 6.858/80 estão dispensados de inventário ou arrolamento.

5 - A eventual existência de outros bens a inventariar somente obsta o levantamento de valores distintos dos previstos no art. 1o da Lei no 6.858/80, como saldos bancários ou fundos de investimento mencionados na segunda parte do art. 2o da referida norma.

6 - A jurisprudência consolidada, inclusive do TJPR, reconhece a possibilidade de levantamento de valores do FGTS por meio de alvará judicial, mesmo havendo outros bens a inventariar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O levantamento de valores do FGTS de titular falecido pode ser autorizado por meio de alvará judicial, independentemente da existência de outros bens a inventariar.

2 - A previsão legal do art. 1o da Lei no 6.858/80, combinada com o art. 666 do CPC, permite a sucessão desses valores sem necessidade de inventário ou arrolamento.

3 - A restrição do art. 2o da Lei no 6.858/80 aplica-se apenas a saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, não alcançando o FGTS.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILIAN ALVES SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação no 1005093-92.2024.8.11.0004, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de alvará judicial ajuizada com o objetivo de levantar valores depositados em conta vinculada ao FGTS do falecido genitor do Apelante, no montante de R$ 1.551,71.

A sentença entendeu ser inaplicável o procedimento de alvará judicial, diante da suposta existência de outros bens a inventariar, com base no art. 2o da Lei no 6.858/80.

Em suas razões, (id. 283856889), a Defensoria Pública aduziu que o valor a ser levantado é ínfimo; que o apelante é filho único e herdeiro necessário.

Por fim, argumentou que houvessem outros bens, a natureza alimentar

dos valores do FGTS impede sua submissão a inventário ou arrolamento, conforme jurisprudência do STJ.

Com tais considerações, requereu o deferimento da concessão da justiça gratuita.

No mérito, requereu o provimento do recuso, com a reforma da sentença, para que seja deferido o pedido de alvará judicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA
.

Inicialmente, mantenho a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

O art. 1o da Lei no 6.858/81 prevê o recebimento, pelos dependentes ou sucessores, de valores não resgatados em vida pelos respectivos titulares, independentemente de arrolamento ou inventário:

Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

No mesmo sentido há a previsão do art. 666 do Código de Processo Civil.

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Dessa forma, ainda que o de cujus tenha deixado bens, tal fato somente seria levado em consideração se o requerente objetivasse o levantamento das demais verbas previstas na segunda parte do art. 2o da Lei no 6.858/81, quais sejam: “saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e/ou fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”, pleito esse que não foi efetuado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALOR. SALDO FGTS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. LEI 6.858/80. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Alvará Judicial, instituído pela Lei 6.858/80, é previsto como hipótese para sucessão de valores não recebidos, em vida, pelos respectivos titulares, dispensado o inventário nas hipóteses previstas.

2. A existência de bens a inventariar é obstáculo somente nos casos relativos ao levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento, conforme dispõe o art. 2o da Lei 6.858/80.3. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 11a Câmara Cível - 0001736-07.2021.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 06.03.2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recuso de apelação para reformar a sentença a quo, para determinar a expedição de alvará judicial para saque do alvará judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025